Tribunal: TJMT
Processo: 1015258-68.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015258-68.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHELE FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.462.281-69 (RECORRENTE), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), ALLAN ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 044.624.531-31 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Embargada, declarou a inexistência dos débitos referentes à substituição do cavalete e às multas aplicadas e condenou a embargante à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissões e contradições ao não apreciar devidamente o conjunto probatório apresentado na contestação, que demonstra a legitimidade das sanções aplicadas.

A embargada, nas contrarrazões, pugna pela improcedência dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1015258-68.2024.8.11.0015

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial de Sinop-MT

Embargante(s):

Águas de Sinop S.A.

Embargado(s):

Michele Ferreira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos declaratórios.

O embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão na análise das provas da irregularidade que ensejou a primeira multa, o acórdão foi claro ao reconhecer a nulidade da notificação por vício formal insanável, uma vez que foi emitida em nome de terceiro alheio à relação contratual, violando o art. 85, I, "i", do Decreto Municipal no 289/2014.

A embargante argumenta que o erro material no preenchimento do nome na notificação seria um vício sanável. Contudo, tal entendimento não se coaduna com a legislação municipal aplicável ao caso, que estabelece requisitos formais para a validade das notificações de irregularidade, justamente para garantir o devido processo legal e o direito de defesa do consumidor.

No que tange à alegada contradição quanto à validade da segunda notificação, o acórdão consignou expressamente que esta não possuía assinatura do usuário ou do servidor da concessionária, em desacordo com o art. 85, I, alíneas "i" e "k", do Decreto Municipal no 289/2014.

A valoração das provas apresentadas foi devidamente realizada pelo colegiado, não cabendo, em sede de embargos de declaração, a rediscussão da suficiência ou eficácia dessa prova.

No caso, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Todavia, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025